Tribunal: TJMT
Processo: 1024138-91.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024138-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA ELZA ALVES PEREIRA - CPF: 161.426.321-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV E XXI, DA LEI Nº 7.713/1988. ART. 30 DA LEI Nº 9.250/1995. SÚMULA Nº 598/STJ. LAUDO PARTICULAR QUE NÃO ATESTA DOENÇA DO ROL LEGAL. PERÍCIA JUDICIAL E PARECER OFICIAL NEGATIVOS. PROVA INSUFICIENTE. ROL TAXATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 27/10/2023, com fundamento em laudo médico particular que diagnosticou doenças ortopédicas (hérnia discal lombar L4-L5 e L5-S1 com compressão radicular, lombociatalgia, condromalácia, bursite, osteoporose e osteoartrite sacroilíaca).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório comprova, nos termos do art. 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988, combinado com o art. 30 da Lei nº 9.250/1995, moléstia grave apta a ensejar isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê isenção apenas para moléstias taxativamente enumeradas, exigindo enquadramento específico no rol legal.

4.

O art. 30 da Lei nº 9.250/1995 estabelece a necessidade de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para o reconhecimento de novas isenções, sem prejuízo da avaliação judicial da prova.

5.

A Súmula nº 598 do STJ dispensa laudo oficial apenas quando a doença grave estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova, exigindo prova robusta, harmônica e incontestável.

6.

O laudo particular juntado não atesta paralisia irreversível e incapacitante nem qualquer outra moléstia do rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

7.

A perícia judicial, prova técnica imparcial produzida sob o contraditório, conclui pela inexistência de moléstia grave enquadrável nas hipóteses legais, assim como o parecer médico oficial é negativo.

8.

Diante de prova contraditória e insuficiente, não se aplica a Súmula nº 598/STJ, sob pena de esvaziar o comando do art. 30 da Lei nº 9.250/1995.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais citada corrobora a interpretação restritiva do benefício e a necessidade de estrita observância ao rol legal (v.g., monoparesia não equiparada a paralisia irreversível e incapacitante; moléstia profissional não demonstrada por ausência de nexo causal específico).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: 1. A isenção do imposto de renda do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige prova inequívoca de moléstia grave do rol legal. 2. A dispensa do laudo oficial (Súmula nº 598/STJ) somente se aplica quando os documentos particulares demonstram de forma incontestável a moléstia enquadrada na lei. 3. Laudo particular que não atesta doença do rol e perícia judicial/parecer oficial negativos não autorizam a isenção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV e XXI; Lei nº 9.250/1995, art. 30; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 598; TJ/MT, N.U 1015400-45.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 07/12/2023, DJE 07/12/2023; TJ/MT, N.U 1037215-67.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 21/09/2025, DJE 21/09/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente estadual contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria a partir de 27/10/2023.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, não reconheceu a existência de moléstia grave apta a ensejar a isenção tributária, inexistindo, ademais, comprovação por serviço médico oficial de que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante ou de qualquer outra das moléstias taxativamente elencadas em lei.

A parte agravada, embora regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à
verificação dos requisitos legais
para o
reconhecimento da isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no
art. 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988
, combinado com o
art. 30 da Lei nº 9.250/1995
.

Dispõe o
art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988
, que ficam isentos:
” os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

Por sua vez, o
art. 30 da Lei nº 9.250/1995
estabelece:
“A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.

No caso concreto, a decisão monocrática reformou a sentença de improcedência, reconhecendo a isenção tributária com fundamento em
laudo médico particular
, subscrito por ortopedista, que diagnosticou
hérnia discal lombar
(L4-L5 e L5-S1) com
compressão radicular, lombociatalgia, condromalácia, bursite, osteoporose e osteoartrite sacroilíaca
.

Embora o referido laudo evidencie
quadro degenerativo
e
limitação funcional
,
não atesta, em momento algum
, a existência de
paralisia irreversível e incapacitante
, tampouco de qualquer das demais
moléstias expressamente previstas no rol legal
.

De outro lado, o
laudo pericial judicial
, prova técnica
imparcial e regularmente produzida sob o crivo do contraditório
, foi categórico ao concluir que
a parte autora não é portadora de moléstia grave
que se enquadre nas hipóteses do
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988
, afastando, assim, o fundamento invocado pela decisão agravada.

Com efeito, dispõe a
Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça
:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Entretanto, a aplicação desse entendimento
não é automática
, exigindo a
demonstração inequívoca e incontestável
da moléstia grave, mediante
prova robusta e harmônica
, apta a gerar convicção judicial segura, o que, manifestamente,
não se verifica nos autos
.

No caso, o
conjunto probatório é contraditório
: a perícia judicial e o parecer médico oficial são
negativos quanto à presença de doença grave
, e o
laudo particular
sequer atesta
paralisia irreversível e incapacitante
.

Desse modo,
não há prova inequívoca
da moléstia grave, circunstância que
afasta a incidência da Súmula nº 598/STJ
. Entendimento diverso importaria
esvaziar o conteúdo normativo do art. 30 da Lei nº 9.250/1995
, que exige, de forma expressa e categórica,
laudo médico oficial
para a concessão da isenção.

A aplicação da Súmula nº 598/STJ, ressalte-se, somente se justifica
quando os elementos probatórios particulares demonstram de forma incontestável
a presença da moléstia enquadrada no rol legal, o que
, in casu
,
não ocorreu
. Assim,
deve prevalecer o laudo médico oficial
.

Diante desse contexto,
não há suporte técnico ou jurídico
que ampare a decisão agravada, pois
inexistente comprovação
de
paralisia irreversível e incapacitante
ou de qualquer
moléstia grave abrangida pelo rol taxativo
do
art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988
.

Consequentemente,
impõe-se o restabelecimento da sentença de improcedência
, proferida em primeiro grau, que
corretamente indeferiu o pedido de isenção
do Imposto de Renda sobre os proventos da aposentadoria.

Cito precedentes:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – PORTADOR DE MONOPARESIA DOS MEMBROS INFERIORES – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA – LEI 7.713/1988 COM REDAÇÃO DA LEI 11.052/2004 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde da paciente/recorrente acometida de monoparesia dos membros inferiores, referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.

Sentença de procedência reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015400-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MOLESTIA PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DOENÇAS NÃO ENQUADRADAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 - IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo interno não merece provimento quando não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é benefício tributário que deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN.

3. Embora a agravante alegue ser portadora de moléstia profissional, não restou suficientemente demonstrado o nexo causal entre as doenças diagnosticadas (CID M25.5 - Dor Articular, CID M75.5 - Bursite do Ombro e CID M65 - Sinovite e tenossinovite) e sua atividade laboral.

4. A mera inclusão das doenças na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Portaria GMMS nº 1.999/2023) não é suficiente para caracterizar automaticamente a moléstia profissional para fins tributários, sendo necessária a comprovação específica do nexo causal no caso concreto.

5. Decisões judiciais em casos diversos, ainda que aparentemente semelhantes, não vinculam o julgamento do caso concreto, que deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(N.U 1037215-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

Reformar a decisão monocrática;

2.

Restabelecer a sentença de improcedência;

3.

E, por via de consequência, negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

Como consequência da
negativa de provimento ao recurso inominado da parte autora
,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/1995
, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025